Tribunal: STF
Processo: RHC 50094
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Habeas corpus. - Emissão de cheque sem fundos; trancamento da ação penal. - Não é possível, à vista das alegações do paciente, reconhecer, no habeas corpus, a inexistência de justa causa para a ação penal, apenas iniciada com o recebimento da denúncia. - Não importa extinção da punibilidade o pagamento do cheque após a denúncia, embora anteriormente à citação para a ação. - Recurso não provido.